Tribunal: TJES
Processo: 5007035-87.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007035-87.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIENE DE ANDRADE SANTOS

AGRAVADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CONTA BANCÁRIA. VALORES DEPOSITADOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE PRESERVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

II. A teor da recente jurisprudência do e. STJ, “Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis, alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude.”

III. Na hipótese, em virtude das quantias bloqueadas comporem o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15, cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor, impõe-se a reforma da decisão recorrida, face a necessária ponderação entre o equilíbrio do direito do credor à satisfação do crédito e o direito do devedor à subsistência. Precedente.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.º
5007035-87.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
:

ELIENE DE ANDRADE SANTOS

AGRAVAD
A
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

JUÍZA: DRA.
ANGELA CRISTINA CELESTINO DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ELIENE DE ANDRADE SANTOS

em face de decisão proferida em AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (Processo
5002003-43.2021.8.08.0021
) ajuizada
por
DACASA FINANCEIRA S/A
,

a qual

indeferiu
o desblo
queio dos valores constritos via SISBAJUD, convertendo-os em penhora.

Em suas razões recursais sustent
a
a
recorrente
que
“Trata-se de constrição de quantia proveniente de caráter impenhorável, seja em razão do fato de que tal valor tem origem em remuneração por serviços prestados, seja em razão do fato de que o numerário, mesmo depositado em conta corrente, o que não altera a sua condição jurídica, não ultrapassa a bagatela de 40 (quarenta) salários mínimos
”.

Neste viés, pleitearam a
antecipação dos efeitos da tutela recursal
, tendo em vista, sobretudo, o caráter alimentar da quantia penhorada, e, no mérito, a reforma para desconstituir a penhora realizada sobre o valor de R$ 4.305,01 (quatro mil trezentos e cinco reais e um centavo) da conta bancária de titularidade da agravante.

Decisão
na qual fora deferida a antecipação dos efeitos da tutela,
de modo a determinar a liberação dos valores
penhorados no feito de n.
5002003-43.2021.8.08.0021
(Id
8543447
).

Sem contrarrazões.

Como é cediço, estabelece o artigo 833, inciso X, do CPC/15, ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

A teor da recente jurisprudência do e. STJ, “
Os valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos são impenhoráveis,
alcançando não apenas aqueles aplicados em caderneta de poupança, mas, também, os mantidos em fundo de investimento,
em conta corrente
ou guardados em papel-moeda,

ressalvado o direito de a exequente demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude
.
” (
STJ
; AgInt no REsp n. 2.074.127/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.)

N
esse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. ATIVOS FINANCEIROS. QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE DE DESBLOQUEIO DE OFÍCIO.
1.
A penhora eletrônica não pode descurar-se do disposto no art. 833, X, do CPC, uma vez que
"a previsão de impenhorabilidade das aplicações financeiras do devedor até o limite de 40 salários-mínimos é presumida, cabendo ao credor demonstrar eventual abuso, má-fé ou fraude do devedor, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias de cada hipótese trazida à apreciação do Poder Judiciário"
(AREsp 2.109.094, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe de 16.8.2022).
2.
Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito desta Corte de Justiça, a impenhorabilidade constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz, não havendo falar em nulidade da decisão que, de plano, determina o desbloqueio da quantia ilegalmente penhorada.
3.
Agravo Interno não provido. (
STJ
; AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Confira-se, ainda: AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira Turma
, julgado em 14/8/2023, DJe de
18/8/2023
; AgInt no AREsp n. 2.307.477/RS, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma
, julgado em 12/6/2023, DJe de
27/6/2023
; AgInt no AREsp n. 2.245.929/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
Terceira Turma
, julgado em 21/8/2023, DJe de
24/8/2023
; REsp n. 1.230.060/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Segunda Seção
, julgado em 13/8/2014, DJe de
29/8/2014
; etc.

Como dito,
a penhora realizada via
SISBAJUD,
na hipótese,
incidiu sobre numerários depositados pelo
s

agravante
s

no limite
impenhorável de 40 (quarenta) salários-mínimos
,
conforme
estabelecido pelo artigo 833, inciso X, do CPC/15,
que
cumulado à inexistência de sinais de abuso, má-fé ou fraude por parte do devedor,
impõe-se
a reforma da
decisão recorrida,
face a
necessária preservação
do
equilíbrio entre direito do credor à satisfação do crédito e direito do devedor à subsistência.

Aliás,
pondo em destaque a presumível impenhorabilidade dos valores inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos contidas nas aplicações financeiras,
torna-se irrelevante, na hipótese, a
forma de
utilização da
s contas
conferida pelo
s
agravante
s
(suposto desvirtuamento da finalidade)
, notadamente por, reitere-se, não
constar

a
comprovação,
pelo credor,

de abuso, má-fé ou fraude pelo executado,
ao menos nesta fase em que se encontra o feito.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida e determinar o levantamento da penhora dos valores constritos
no feito de n.
5002003-43.2021.8.08.0021
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.